Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-15.2013.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002107-15.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), DIEGO SILVA - CPF: 010.427.801-37 (ADVOGADO), LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 003.819.131-80 (ADVOGADO), ENDRIO ANDERSON DOS SANTOS (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENDRIO ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 025.344.321-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a reintegração de posse de imóvel público ocupado pelo embargante, sob alegação de omissões e contradições no julgado.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise de documentos que demonstrariam expectativa legítima de compra do imóvel; (ii) verificar se existe contradição na não aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório; (iii) examinar suposta omissão quanto à análise da boa-fé e benfeitorias realizadas; e (iv) avaliar alegada omissão na aplicação da Súmula 619/STJ.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as tratativas preliminares de compra do imóvel, concluindo que a ausência de formalização do contrato impossibilita a geração de direitos possessórios sobre bem público.

4.

A aplicação dos princípios da supremacia do interesse público e da legalidade administrativa afasta a incidência do
venire contra factum proprium
em ocupações irregulares de bens públicos.

5.

A questão da boa-fé e das benfeitorias foi devidamente enfrentada, com aplicação da Súmula 619/STJ, que veda direito de retenção ou indenização em ocupações irregulares de bens públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de formalização de contrato de compra e venda de bem público impede o reconhecimento de direitos possessórios, ainda que existam tratativas preliminares. 2. A ocupação irregular de bem público, mesmo que de boa-fé, não gera direito de retenção ou indenização por benfeitorias."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 98; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 619/STJ: "
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos por
Endrio Anderson dos Santos
em face do acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a reintegração de posse do imóvel público ocupado pelo embargante.

O embargante alega que o acórdão embargado apresenta
omissões e contradições
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não teria analisado
questões relevantes para o deslinde da causa
, especialmente no que concerne:

1.

Omissão
ao deixar de considerar
atos e documentos emitidos pela própria administração pública
, que demonstrariam
expectativa legítima de compra do imóvel
, fundamentada em negociação preliminar formalizada.

2.

Contradição
ao não aplicar ao caso concreto o
princípio da vedação ao comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), uma vez que a administração municipal teria incentivado a ocupação antes de postular a reintegração de posse.

3.

Omissão
ao não examinar
a boa-fé do ocupante
, ignorando provas que indicariam que o embargante realizou
benfeitorias relevantes no imóvel público, sem oposição administrativa à época da realização
.

4.

Omissão
quanto à
indevida aplicação da Súmula 619/STJ
, pois, segundo o embargante, sua situação
não se enquadra nos precedentes do STJ
que vedam indenização para ocupações precárias de bens públicos.

Sustenta que tais omissões comprometem a motivação do julgado e tornam a decisão passível de correção por meio dos embargos de declaração, inclusive com
efeitos infringentes
, para modificação do resultado, razão pela qual pugna pelo seu acolhimento.

Contrarrazões no Id. 265148298, onde o Município de Tangará da Serra refuta os argumentos trazidos à baila pelo embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, de modo que não servem como meio de reexame do mérito, salvo quando a correção do vício identificado implicar modificação do julgado.

No caso concreto, verifica-se que
não há vícios que justifiquem a reforma do acórdão,
senão vejamos:

1. Suposta omissão sobre a expectativa legítima de compra do imóvel

O embargante argumenta que o acórdão não teria analisado a documentação comprobatória das negociações preliminares para aquisição do imóvel, e que tal omissão prejudica sua defesa.

Ocorre que a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão, que expressamente reconheceu a existência de tratativas entre o embargante e a Administração Pública.

No entanto,
destacou-se que a ausência de formalização do contrato de compra e venda impossibilita a geração de qualquer direito possessório
ou de retenção sobre o bem público, conforme dispõe o artigo 98 do Código Civil e a Súmula 619 do STJ.

Assim,
não há omissão,
pois a questão foi analisada e decidida, ainda que em desfavor do embargante.

2. Contradição na aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório

A tese do embargante sugere que o município teria incentivado a ocupação do bem público e, posteriormente, ingressado com ação de reintegração de posse, o que configuraria conduta contraditória.

No entanto,
o acórdão embargado fundamentou-se na supremacia do interesse público e no princípio da legalidade administrativa, deixando claro que a ocupação de bem público sem a devida formalização legal não gera qualquer direito ao particular
. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reitera a impossibilidade de invocar direitos possessórios sobre bens públicos.

Logo,
não há contradição
, pois o acórdão embargado fundamentou-se na regra legal que impede o reconhecimento de posse sobre bem público, afastando a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium.

3. Omissão quanto à análise da boa-fé e das benfeitorias realizadas

O embargante aduz que o julgado
não teria analisado a sua boa-fé na ocupação
, tampouco os investimentos que realizou no imóvel.

Ocorre que o acórdão expressamente abordou a questão da boa-fé e concluiu que,
mesmo que o embargante tivesse expectativas legítimas de aquisição do bem, não houve a devida formalização do negócio jurídico
, o que inviabiliza a posse com fundamento no artigo 98 do Código Civil.

Ademais, conforme destacado no voto condutor,
a ocupação irregular de bem público impede o reconhecimento de qualquer direito de retenção ou indenização por benfeitorias
, nos termos da Súmula 619/STJ. Logo, não há omissão, pois a questão foi analisada e decidida de forma expressa.

4
. Omissão na aplicação da Súmula 619/STJ

O embargante alega que a Súmula 619/STJ teria sido aplicada de forma inadequada ao seu caso.

No entanto, a aplicação da referida súmula decorre de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera que
a ocupação de bem público é detenção precária, insuscetível de gerar direitos possessórios
ou indenização por benfeitorias. O
acórdão embargado não inovou nessa interpretação, limitando-se a aplicar o entendimento pacificado pelo STJ
.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025